Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733818-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO VIDENTE DA SILVA contra decisão (ID 62908834) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Em suas razões (ID 62908822), alega que: 1) apresentou cópia das contas de luz dos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano; 2) as contas apresentadas possuem valor zero, o que significa que não há qualquer valor a ser pago, pois não houve consumo; 3) o imóvel não está habitado pelo fato de não ter energia elétrica; 4) não pode aguardar o resultado final da ação para ocupação do imóvel, que talvez dure anos e cause danos irreparáveis ao agravante. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62908856). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. O tema - possibilidade de corte do serviço de energia elétrica em face de inadimplemento do consumidor - já foi amplamente debatido nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Num momento inicial (anos 1991 e 2000), com foco no disposto nos arts 22 e 42 do CDC, a Corte entendeu pela impossibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, precisamente em 2003, houve mudança no entendimento do STJ. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção estabeleceu ser “lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II)”. O entendimento atual é no sentido da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, em face do inadimplemento do consumidor, desde que observados alguns parâmetros e requisitos, quais sejam: 1) os débitos devem ser atuais; 2) necessidade de aviso prévio; 3) havendo discussão judicial, não pode haver interrupção. É com base nesse entendimento jurisprudencial que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL edita a Resolução 1.000/2021 cujos arts. 356 e 357, caput, estabelecem os casos e o período em que é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: “Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Assim, não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica se o débito do consumidor é antigo: apenas inadimplemento recente (90 dias) enseja o corte. No caso, o inadimplemento refere-se às contas vencidas antes de março de 2023. As contas posteriores informam que não houve consumo, portanto, não há valor a ser pago a partir de março de 2023 (ID 62908829). Assim, a dívida está vencida há mais de 90 dias; não é possível, a princípio, a interrupção no fornecimento de energia. Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, em caso de novo inadimplemento, a concessionária poderá interromper o fornecimento – observadas as balizas legais – e se valer dos meios cabíveis para cobrança do débito. Há, na verdade, risco de dano caso a parte agravada permaneça sem o fornecimento de energia elétrica, considerado serviço essencial. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica Nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, confiro à agravada o prazo de 48 horas para o cumprimento desta decisão, contado das suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de descumprimento, ainda que parcial, até o limite, num primeiro momento, de R$ 10.000,00, a ser majorado em caso de recalcitrância. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator